Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715511-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI CIRIACO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Em petição (ID 47360630) o agravante comunica a desistência da apelação cível. É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 16:05:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador